Tribunal: CARF
Processo: 15868.002846/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002846/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
FAISSAL DARGHAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO
INDIRETA. RECURSO INEPTO. NÃO CONHECIMENTO
Configura-se inepto o recurso que não apresenta de forma específica os
fundamentos de fato e de direito da insurgência, deixando de apontar os pontos
da sentença que pretende ver reformados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por inepto.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian
Selmer Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002846/2009-06
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002846/2009-06

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - (debcad n° 37.244.833-0) na qual são exigidas
contribuições sociais previdenciárias dos segurados, incidentes sobre a contraprestação por
serviços prestados em obra de construção civil, aferida com base no Aviso para Regularização de
Obra - ARO.
O contribuinte, proprietário da obra, foi intimado conforme demonstrado nos
autos a regularizar ou comprovar a regularização do imóvel através do Oficio
SACAT/CCP/003/2009. Apresentou a Declaração de Informações sobre Obra - DISO, a partir da
qual foi emitido o Aviso de Regularização de Obras - ARO n° 290764.
O Sr. Faissal Darghan impugnou o ARO emitido arguindo erro no enquadramento
e padrão da obra considerados, bem como acerca da aferição da mão-de-obra e seus percentuais.
Foi lavrado o Auto de Infração com base nos dados contidos no ARO, no valor de
R$ 26.040,01, consolidado em 17/12/2009.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 47/49, reiterando os argumentos e
protestando pela análise da impugnação ao ARO que havia realizado antes da lavratura do Auto.
Em 18/10/2010 (fls. 67/68) foi proposta a diligência para que a autoridade
lançadora elucidasse os pontos impugnados no preenchimento do ARO, com base na situação
fática observada e demais documentos atinentes à lavratura.
Cumprida a diligência, o autuante produziu o relatório fiscal complementar de fls.
70/75, tendo promovido a intimação do contribuinte para ciência do seu resultado, oferecendo-
lhe prazo para manifestação.
Decorrido o prazo, o sujeito passivo não se insurgiu contra o feito fiscal.
A DRJ Rio de Janeiro, na análise das peças impugnatórias, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
É responsável pela obrigação previdenciária decorrente de execução de obra de
construção civil a pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, em
relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhe prestam serviços na obra,
na mesma forma e prazos aplicados às empresas em geral, conforme se infere do inciso VI do
artigo 30 da Lei 8.212/91.
Na falta de prova regular e formalizada, nos termos do parágrafo 4° do art. 33, da
Lei n° 8.212/91, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante o cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e o
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, o ônus da prova em
contrário. No presente caso, o contribuinte não comprovou o recolhimento das contribuições,
tendo sido o débito apurado, então, por aferição indireta, considerando os dados da obra
fornecidos pelo contribuinte.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002846/2009-06

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a partir das informações
prestadas na DISO e após a conferência dos dados nela declarados com os documentos
apresentados, expede o ARO, destinado a informar ao responsável pela obra a situação quanto à
regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração aferida, sendo que ao
declarante devem ser prestados todos os esclarecimentos acerca do preenchimento do ARO. Tal
procedimento visa garantir o contraditório (a11.5°, LV da CF/88) no processo fiscal que se
instaura (Auto de Infração) a partir do referido documento.
No caso em comento, após realizadas regulamente as etapas concernentes à
apuração do crédito fiscal e do contencioso administrativo, inclusive tendo sido concedido à
interessada todos os esclarecimentos por meio da diligência, restou sedimentada a ação fiscal e
confirmado que o ARO foi regularmente emitido, estando de acordo com as características do
projeto de construção.
O relatório fiscal complementar trouxe todos os dispositivos legais concernentes
ao enquadramento da obra, que fora devidamente classificada como projeto residencial, nos
termos do art. 346, I, alinea “c” da IN SRP n° 03/2005. Após a diligência, a interessada não se
manifestou e nenhum documento que pudesse modificar o lançamento foi juntado aos autos.
Desta forma, oportunizada a defesa e considerando a inexistência de elementos
capazes de elidir o crédito previdenciário, bem como considerando que o procedimento utilizado
pela auditoria foi o correto, diante da vinculação e da obrigatoriedade da atividade administrativa
(art. 142 do CTN), conclui-se pela procedência do lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, fora informado que o contribuinte faleceu e o
apresentante do Recurso, um dos filhos do Contribuinte, solicitou que todos os herdeiros fossem
intimados.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

No presente caso verificou-se que um dos herdeiros do contribuinte, falecido,
apresentou a peça Recursal.

No entanto, o herdeiro que apresentou a manifestação, seja ele inventariante ou
não, apenas informou o falecimento do contribuinte e solicitou que fossem intimados os demais
herdeiros. Não questionou os pontos da autuação. Portanto, não há matéria devolvida ou lide.
Tendo em vista que já transcorreu o prazo recursal, deve ser considerado inepto o Recurso por
ausência de questionamento.

É como voto.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.037 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002846/2009-06

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso por
considera-lo inepto, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 107
DF CARF MF
Original